Tribunal: STF
Processo: Rcl 62219
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Débora Cristina Adorno e outros, contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP, que determinou a remoção de famílias vulneráveis sem a adoção de regime de transição, imposto pelo decidido na ADPF 828/DF, em especial o encaminhamento dos autos ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP).



    Afirmam os reclamantes que existem duas ações que discutem a desocupação do imóvel: (i) reintegração de posse n. 1001077- 91.2018.8.26.0100, movida pelos supostos proprietários; e (ii) ação de obrigação de fazer e não fazer n. 1014082-54.2023.8.26.0053, proposta pelo Município de São Paulo.



    A respeito da demanda proposta pelo Município de São Paulo, argumentam aos reclamantes:



    “Cabe destacar que a municipalidade de São Paulo acompanha a ocupação desde 2018. Depois da queda do prédio Wilton Paes de Almeida, a Prefeitura mapeou 51 ocupações no centro de São Paulo para acompanhamento pela sociedade civil, órgãos do sistema de justiça e Executivo Municipal. Portanto, há 5 anos o imóvel localizado na Al. Nothmann, nº 915, é acompanhado sistematicamente pelas instituições de Estado e Sociedade Civil, esta articulação será pormenorizada no item “b” a seguir.



     Assim, sem qualquer justificativa, a municipalidade ajuíza ação de obrigação de fazer e não fazer em face dos moradores e proprietários do imóvel, requerendo liminarmente a remoção das famílias.



    A liminar foi deferida em primeira instância, foi interposto Agravo de Instrumento, o efeito suspensivo foi concedido, porém, o recurso quando julgado autorizou a remoção liminar, mediante qualquer atendimento (habitacional ou não, como abrigo público) a ser determinado pela primeira instância, portanto, as famílias serão removidas antes dessa delimitação.” (doc. eletrônico 1, pp.1-2)



    Ao final, requer a procedência do pedido, nos seguinte termos: 



    “Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência, muito respeitosamente e em caráter de urgência, que, considerando a gravidade da situação e imposição da aplicação do regime de transição, o manifesto perigo da operação de remoção neste momento sem qualquer das medidas estabelecidas e a violação das cautelas impostas por esta C. Corte Constitucional, suspenda a r. decisão reclamada, para, ao final, reformá-la em conformidade com o quanto decidido na quarta tutela provisória incidental da ADPF nº 828/DF, suspendendo-se o cumprimento da remoção até o julgamento da Reclamação para, ao final, impor a observação integral do regime de transição.” (doc. eletrônico 1,p; 29)



    Após a concessão da medida liminar (doc. eletrônico 17), o Município de São Paulo interpôs agravo regimental (doc. eletrônico 28), esclarecendo que se tratava de um imóvel de alto risco (“Imóvel ocupado está entre os 10 edifícios com maior risco à segurança identificados pela Municipalidade. Risco à segurança dos ocupantes.”).



    Também observou:



    “Os fundamentos das duas demandas são totalmente diversos. Naquela ação, o pedido funda-se no direito de posse do proprietário, que teria sido turbado. Assim, naquela ação se discutirá exclusivamente quem tem a melhor posse. Por outro lado, na presente demanda é irrelevante a posse ou a propriedade, mas tutela-se exclusivamente a incolumidade física dos ocupantes, na disciplina do uso e ocupação do solo constitucionalmente deferida aos Municípios pela Constituição. 



    Justamente por essa razão, a remoção dos ocupantes determinada na ação de reintegração de posse não afastou o regime de transição, visto não estar em discussão a situação de risco do imóvel, diferentemente do que ocorre na ação originária do presente incidente.



    O imóvel em questão apresenta risco de segurança e insalubridade, importando grave ameaça à integridade física dos atuais ocupantes do imóvel, bem como de vizinhos e transeuntes. ” (doc. eletrônico 28, pp. 2- 3)



    Considerando os riscos comprovados, determinou-se intimação da parte reclamante, a qual não se manifestou (docs. eletrônicos 32 e 33).



    É o relatório. Decido.



     Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (grifei)



    Porém, como se verifica na primeira decisão liminar do Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADPF 828/DF (doc. eletrônico 303, p. 8, daqueles autos), há expressa exclusão do caso em análise (risco de vida e saúde dos moradores) do âmbito de abrangência da suspensão das desocupações determinada por esta Suprema Corte:



    “[...] 2. Ficam ressalvadas da abrangência da medida cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; [...]”



     O art. 3º B da Lei n. 12.340/2010, por outro lado, não prevê a existência de audiências Grupo de Apoio às Ordens de Reintegração de Posse - GAORP ou de órgão semelhante:



    “Art. 3º-B. Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro.



     § 1o A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância dos seguintes procedimentos: (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)



    I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; e (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)



    II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)



    § 2o Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas que impeçam a reocupação da área. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)



    § 3o Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e cadastrados pelo Município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse social. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012).”



    No caso dos autos, houve apresentação de laudo pelo Município de São Paulo, no seguinte sentido:



    “A ocupação não demonstrou a capacidade pretendida para a eliminação e/ou mitigação dos riscos apontados no extrato de recomendações nº 28, elaborado em 23 de maio de 2018. Os riscos permanecem elevados, sobretudo em relação às instalações elétricas, botijões de GLP no interior das moradias e a ausência de sistema de combate a incêndio. Portanto, visando a integridade física dos moradores e a redução dos riscos de sinistros na edificação em seu entorno, cabe a recomendação de uma desocupação da mesma, até que se restabeleçam as condições de habitabilidade com segurança.” (doc. eletrônico 29, p. 2)



    Em doc. eletrônico 29, p. 16, há informação de que o imóvel ocupado se trata de “Edificação sem condições de ESTABILIDADE e/ou com perigo de RUIR”.



    O risco de vida, à saúde e segurança dos moradores, então, está suficientemente comprovado nos autos, no que se conclui que a desocupação do imóvel, determinada pelas instâncias ordinárias, não afronta a decisão vinculante proferida na ADPF 828/DF.



    Portanto, diante dos aspectos fáticos trazidos aos autos, a desocupação do imóvel em questão não implica em descumprimento da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, pelos documentos dos autos, a desocupação está expressamente justificada pelo risco de vida aos próprios moradores. Transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA NA ADPF 828. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. O ato reclamado julgou procedente pedido de reintegração de posse ao fundamento de o imóvel em disputa estar situado em área de risco. O provimento cautelar formalizado na ADPF 828 admite a reintegração de posse em tal hipótese, nada obstante o estado de calamidade pública no País em decorrência da pandemia de covid-19. 2. Dissentir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência não admitida na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 54842 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11/11/2022, grifei)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAMINAR CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A autoridade reclamada procedeu em conformidade às condicionantes estabelecidas na medida cautelar concedida na ADPF 828, não se vislumbrando qualquer ofensa à ação paradigmática, motivo pelo qual é inviável esta reclamação. 2. No que se refere ao risco estrutural da ocupação, havendo provas periciais em sentidos opostos, não compete, na via reclamatória, decidir qual dos laudos deve se sobressair, porque “inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório” (Rcl 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 53.861 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/8/2022, grifei).



    No mesmo sentido: Rcl 52.685 MC-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/5/2022; Rcl 49.492/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/9/202; Rcl 56.041/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 21/10/2022; Rcl 54.666 MC/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 14/9/2022. Rcl. 62442, de minha relatoria, DJe 25/10/2023.



    Por fim, observo que, nos autos, também há informação de que foi oferecido auxílio-aluguel aos moradores do imóvel, o que minimiza o impacto social da desocupação:



    “Na data de entrega do Termo de Entrega de Cartão de Benefício, será informado, através de comunicado, as datas de liberação do Auxílio Aluguel e o prazo de saída do imóvel.” (doc. eletrônico 29, p. 25)



    Posto isso, revogo a medida liminar e julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) e prejudicado o agravo regimental.



    Condeno a reclamante ao pagamento de honorários, que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo dos benefícios da justiça gratuita, que fica concedida a reclamante, em razão da natureza da demanda.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício / mandado.



    Intimem-se.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator